Tribunal: STF
Processo: AO 2411
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apuração dos crimes tipificados nos artigos 299 e 304 do Código Penal, supostamente ocorridos na cidade de Belém/PA, no dia 16/4/13.
    O expediente em questão veio a este Supremo Tribunal com base no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição da República, ante o fato de mais da metade dos Desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Pará terem se declarado suspeitos ou impedidos para atuar no caso (fl. 308).
    Enviados os autos ao Ministério Público Federal, a então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, pediu a requisição de cópia da ata das sessões ordinárias do julgamento do Pleno do TJPA, dos dias 29 e 31/8/18, quanto ao processo 0001123-42.2018.814.0000, medida deferida pelo então Relator, i. Ministro Luiz Fux (fl. 382).
    Às folhas 407 e 407-v, o Ministério Público do Estado do Pará requereu o levantamento do segredo de justiça, com a consequente reautuação dos autos, bem como o acesso aos documentos desta ação, cujos pedidos foram acolhidos pelo Ministro Luiz Fux, então Relator (fls. 430 e 431).
    Após a juntada das atas requeridas e em razão da petição aviada pelo MPPA, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo não conhecimento desta ação originária, haja vista ausência de competência do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. REMESSA FEITA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, NA FORMA DO ART. 102-I-N DA CONSTITUIÇÃO, QUANTO A AUTOS DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, EM FASE ADMISSIONAL DE DENÚNCIA CONTRA PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E COACUSADO. CRIMES DE PREVARICAÇÃO, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUA À HIPÓTESE CONSTITUCIONAL.
    I – Declarações pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça quanto a suspeição por motivo de foro íntimo não firmam, isoladamente, a competência do Supremo Tribunal Federal.
    II – O foro penal de membro do Ministério Público Estadual é o respectivo Tribunal de Justiça, motivo pelo qual eventual escrúpulo em julgar o membro do parquet não é fundamento a remessa do feito criminal ao STF.
    Parecer pelo não conhecimento da Ação Originária” (fl. 423).
    Às fls. 441 e 442, o MPPA, em parecer do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, por sua vez, assim se manifestou:
    “Na aplicação do deslocamento de competência para os fins do referido dispositivo constitucional, esta Corte já se manifestou, em diversas vezes, pela necessidade de manifestação expressa dos membros da Corte de origem, pois não se admite o deslocamento por presunção ou mera alegação de suspeição/impedimento dos julgadores. Dentre vários precedentes, destacam-se os seguintes: AO 1499, MS 27839, AO 1046, AO 1402, AO 623, AO 214, AO 1798 AgR, Rcl 12808, Rcl 2942, Rcl 10843 e Rcl 21242. Em nenhum destes, há qualquer menção à possibilidade de escrutínio das manifestações já firmadas pelos julgadores originários.
    Portanto, a inovação constante do parecer ministerial, além de não ter amparo legal, impõe indevida restrição à aplicação de norma constitucional, pois, na prática, pretende a instituição de um filtro que esvaziaria a finalidade da regra constitucional” (fl. 441-v).
    Em face desse entendimento, pugna pela manutenção do deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal e pelo recebimento da denúncia. 
    Examinados os autos no essencial, decido. 
    Preliminarmente e por ora, a controvérsia está em saber se há competência deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito.
    Como dito, a ação foi remetida ao Supremo com base no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, que dispõe:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” (Grifei).
    Começo destacando que o entendimento tranquilo desta Corte é no sentido de que essa competência de sobreposição é excepcionalíssima, devendo, portanto, ser interpretada restritivamente. 
    Como bem pontuado pelo Ministro Marco Aurélio “[o] Plenário tem encarado o preceito com a natureza que lhe é própria – a de revelar a exceção -, emprestando-lhe interpretação estrita. No caso de impedimento, é indispensável que o próprio membro do tribunal assim se declare” (AO nº 998, DJ 26/3/03).
    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que essa hipótese excepcional somente ocorre quando mais da metade dos membros do tribunal de origem se declarar impedida ou suspeita, ou quando tenha interesse direto ou indireto na causa, através de reconhecimento expresso nos autos ou na exceção correspondente.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, com grifos acrescidos:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Necessidade de manifestação expressa. 
    1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 29.798 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/18);
    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. O agravante deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão agravada e não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto do decisum na parte em que o impugna.
    2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário.
    3. A situação dos autos não configura hipótese a atrair a excepcional competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. É assente o entendimento da Corte de que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa – o que não se verifica na espécie. Precedentes.
    4. Agravo regimental não provido” (AO 2264 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa.
    2. O preceito do art. 27 da Lei estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz atualmente em exercício.
    3. A incompetência do STF para julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata da lei mineira.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1401 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 07/12/06);
    “Questão de ordem. Ação Originária. Mandado de segurança. Alegação de ocorrência da hipótese prevista na letra "n" do inciso I do artigo 102 da Constituição. - Tratando-se de mandado de segurança contra ato do Corregedor-Geral, competente para processá-lo e julgá-lo, no âmbito da Justiça estadual, é o Tribunal de Justiça, não tendo seus membros, por não lhes dizer respeito o ato impugnado, qualquer interesse indireto neste "writ" pelo fato de serem magistrados associados à impetrante. - Por outro lado, já se firmou nesta Corte (assim, a título exemplificativo, no AGRMS 21193, Pleno) o entendimento de que, para fixar-se a competência dela quando há a alegação de impedimento ou de suspeição (e esta é a alegação quanto a oito dos onze membros do Tribunal de Justiça local), é preciso que o impedimento ou a suspeição tenham sido reconhecidos expressamente nos autos, ou na exceção correspondente, pelos magistrados com relação aos quais são eles invocados, o que não sucede no caso, em que, aliás, não se sabe sequer se os juízes que seriam parentes dos desembargadores estariam entre os que se ausentaram de suas comarcas sem autorização para comparecerem às reuniões em causa, além de haver o impetrado informado que todos esses juízes "já se encontram exercendo suas funções judicantes na Comarca da Capital", não precisando, assim, "de se afastar da Comarca para comparecer às aludidas "Assembléias", que foram realizada na Capital, Maceió". Questão de ordem que se resolve com a declaração de incompetência desta Corte para julgar originariamente o presente mandado de segurança, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas” (AO 611, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, 20/1/2000).
    Reproduzo, para finalizar, apontando a estabilidade desses julgados, trecho da decisão proferida na AO 2.445/AP, Relatora a Ministra Rosa Weber:
    “Já consignei, em processo sob minha relatoria, que “o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem” (MS 34571-AgR, DJe 1º.8.2017, destaquei)”. (DJe de 25/6/20). 
    Como se vê, para a instauração da competência desta Suprema Corte não basta a simples menção, pelo Presidente da Corte local, de mais da metade dos membros estarem impedidos ou suspeitos. 
    E na espécie, há a simples indicação, na ata de julgamento, da relação nominal dos Desembargadores que se declararam suspeitos ou impedidos e isso não é o bastante para configurar a manifestação expressa e personalíssima de cada julgador, situação que afasta, ao menos por ora, a competência desta Corte para o processamento do feito.
    Ante o exposto, ausente manifestação expressa de impedimento ou de interesse direto ou indireto na causa de mais da metade dos Desembargadores da Corte local, determino a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, só devendo retornar ao Supremo Tribunal Federal após a comprovação da manifestação expressa de seus membros, nos termos da fundamentação. 
    Caso o processo seja remetido novamente a esta Corte, determino que seja acompanhado da relação da composição atual do Tribunal a quo.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente